Tribunal: TJMT
Processo: 0014878-08.2018.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014878-08.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— ADOÇÃO DE MEDIDA PARA FAZER CESSAR O RISCO DE PROLIFERAÇÃO DO
AEDES AEGYPTI
EM LOCAL DE FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO DO
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
— CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO — CONSTATAÇÃO — IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — NECESSIDADE.

Constatada a existência de risco de proliferação do
aedes aegypti
em local de funcionamento de órgão do Município, em razão da conduta omissiva deste, é de rigor a imposição de obrigação de fazer para que o ente público adote as providências necessárias com a finalidade de evitar o acúmulo de água nos objetos depositados naquele.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Barra do Garças
em relação à sentença (Id. 69026961) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória antecipada de urgência
.

Assegura que “
tem tomado todas as medidas administrativas no sentido de combater os vetores do aedes transmissores de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya
”, todavia “
a erradicação total do aedes aegypti demanda tempo e, especialmente, a colaboração de setores e da sociedade barra-garcense, que devem tomar precauções básicas no sentido de evitar a proliferação desse mosquito, segundo diariamente difundido por meio de propagandas institucionais pela Administração
”.

Assevera que “
há limitação material para se cumprir todas as medidas protetivas, pois basta observar que, no ano pretérito, o Município gastou mais de 20% (vinte por cento) com a saúde, apesar da limitação constitucional
”, e que, “
o cumprimento da decisão importará a negação de outros direitos constitucionais, inclusive vinculados, a exemplo da educação
”.

Afiança que “
a decisão que impõe o cumprimento de políticas públicas ao Poder Executivo em detrimento de verbas orçamentárias fere de morte a autonomia e independência dos Poderes, afrontando o regime democrático e o pacto federativo
”
.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 69026968 e Id. 69026969).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 69666989), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e confirmo a liminar deferida a fls. 34/35.

Sem custas.

Sentença sujeita à remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça (art. 496, CPC).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas e anotações de costume. [...]. (Id. 69026961 – fls. 4).

Inicialmente, é de se registrar que, a questão não versa sobre omissão do Poder Público em adotar as medidas necessárias para o controle de endemias no Município de Barra do Garças, mas tão somente no local onde funciona o Departamento de Estrada e Rodagens do Município de Barra do Garças.

De fato, o objeto da demanda consiste na imposição de obrigação de fazer ao Município de Barra do Garças para que adote “
todas as providências preventivas visando evitar a proliferação de criadouros de mosquitos vetores de doenças no prédio público do Departamento Municipal de Estradas e Rodagens
”, bem como “
a proteção de pneus, peças, sucatas e qualquer outro material, evitando sempre a exposição destes ao ar livre, promovendo, ainda, a limpeza semanal dos objetos depositados, ainda que cobertos, no prédio do Departamento Municipal de Estrada e Rodagens de Barra do Garças
” (inicial, Id. 69018484 – fls. 1).

No caso, o Coordenador de Frotas do Departamento de Estradas e Rodagens do Município de Barra do Garças havia firmado, em 12 de dezembro de 2016,
termo de compromisso
com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no qual se comprometeu a adotar as medidas necessárias para, no prazo de trinta (30) dias, “
providenciar a cobertura definitiva ou provisória, bem como a proteção adequada de pneus, peças, sucatas e qualquer outro material
”, assim como, “
proceder com a limpeza semanal dos objetos depositados, ainda que cobertos, a evitar criadouros de mosquitos vetores de doenças
” (Id. 69018486 – fls. 1/2).

Posteriormente, a Vigilância Sanitária do Município de Barra do Garças, em fiscalização realizada na data de 26 de junho de 2018, constatou, no local onde funciona o Departamento de Estradas e Rodagens do Município de Barra do Garças, “
a presença de peças, sucatas, veículos sem vidro, pneus e lona plástica, expostos às intempéries sem proteção/cobertura, possibilitando o foco de proliferação do mosquito aedes aegypti, responsável pela transmissão de dengue, zika e chikungunya
” (Id. 69018487 – fls. 2).

Em 2 de agosto de 2018, aquele órgão foi submetido a nova fiscalização realizada pela Vigilância em Saúde Ambiental do Estado de Mato Grosso, na qual constatou: “
a existência de vários recipientes propícios à proliferação de aedes aegypti e ae albopictus, tais como: sucatas, veículos inservíveis (de origem municipal, estadual e federal), latas, vasos de plantas, plástico lona, bebedouros de animais, estruturais metálicas em geral, materiais de decoração natalinas, lixo doméstico, água do lava-jato a céu aberto e pneus
” (Id. 69018489 – fls. 1).

Portanto, resta evidenciado o não cumprimento do
termo de compromisso
firmado em 12 de dezembro de 2016, conforme fiscalizações realizadas pelos órgãos de vigilância sanitária municipal e estadual.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da separação de poderes e da reserva do possível, já que a questão trata de adoção de simples medida para evitar acúmulo de água nos objetos depositados no local onde está instalado o Departamento de Estradas e Rodagens do Município de Barra do Garças. Logo, não se cuida, repito, de hipótese de intervenção do Judiciário nas políticas públicas voltadas ao controle de endemia no âmbito do Município de Barra do Garças, como pretende fazer crer o apelante.

De qualquer forma,
dúvida não há de que

o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Relª. Minª. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Relª. Minª. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental, em especial o diretamente ligado à saúde pública.

[...]
O controle judicial de omissão em matéria de políticas públicas é possível – e, mais que isso, imperativo – diante de quadros de eternização ilícita das etapas de implementação dos planos constitucionais ou, ainda, em face de violação sistêmica dos direitos fundamentais, uma vez que o princípio da separação dos Poderes não pode ser interpretado como mecanismo impeditivo da eficácia das normas constitucionais, sob pena de transformar os programas da Carta Maior em meras promessas
. Precedente: ADPF 347 MC, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 9/9/2015, DJe 19/2/2016. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADO 2/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

[...] O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1217870/RJ AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Mais. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639337/SP, deixou assentado:

[...] Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases excepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial
, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. - O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em conseqüência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os direitos sociais já concretizados. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 639337/SP AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2011). [sem negrito no original]

Enfim, a imposição de obrigação de fazer é medida necessária para o cumprimento do
termo de compromisso
firmado em 12 de dezembro de 2016, com a finalidade de fazer cessar o risco de proliferação do
aedes aegypti
, em razão da conduta omissiva do apelante, que é o responsável pela manutenção e limpeza do local onde está instalado o Departamento de Estradas e Rodagens do Município de Barra do Garças.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e, em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021